Tribunal: TJDFT
Processo: 0733721-58.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE GUINCHO PARA RETIRADA DE VEÍCULO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. VIABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. No furto mediante fraude, o agente, a fim de ludibriar a vítima, se utiliza de simulação, ardil ou artifício para criar oportunidade e praticar a subtração.
2. No caso, o afastamento da qualificadora (fraude) é medida de rigor, uma vez que o réu não manteve contato com a vítima, simplesmente subtraiu o seu veículo que se encontrava estacionado em via pública.
3. Recurso provido.